Tribunal: TJDFT
Processo: 0733626-85.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
ROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO REJEITADA. MÉRITO. AÇÃO DE DIVÓRCIO. RECONVENÇÃO. PARTILHA DE BENS. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. CABIMENTO.
1. Eventual reconhecimento da insubsistência das teses de omissão e omissão no v acórdão, suscitadas pela parte embargante, acarreta o não provimento dos embargos de declaração, não se tratando de circunstância apta a justificar o não conhecimento do recurso.
2. Os embargos de declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado, bem como corrigir erro material.
3. Observado que, no caso concreto, o egrégio Colegiado analisou de forma coerente e exaustiva as circunstâncias fáticas e jurídicas relacionadas a lide posta a julgamento, deixando assinalado que o direito do embargado à partilha de verbas trabalhistas somente se materializou a partir da expedição do precatório, uma vez que até então haveria mera expectativa de direito, a tornar inviabilizado o reconhecimento da prescrição arguida, tem-se por não caracterizadas a omissão ou a contradição apontadas pela embargante, de modo a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.
4. A mera insatisfação da embargante em relação ao entendimento firmado pelo colegiado não justifica a oposição de embargos de declaração, com o intuito de obter efeitos infringentes tendo em vista que, para este fim, o Código de Processo Civil prevê o cabimento de recursos específicos.
5. Consideram-se manifestamente protelatórios os embargos de declaração opostos sem que sejam apontados, de modo claro e consistente, quaisquer dos defeitos previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo o intento do recurso. Precedentes.
5.1. Constatado que os embargos de declaração foram opostos com o evidente objetivo de rediscutir matéria já decidida pelo egrégio Colegiado, desvirtuando a finalidade do citado recurso, mostra-se caracterizado o seu intuito manifestamente protelatório, ensejando, portanto, a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
6. Embargos de Declaração conhecidos. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso não provido. Aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.